Tribunal: TJDFT
Processo: 0745861-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ZAPSIGN. VALIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. POSSÍVEL FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES. VALOR MÉDIO. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. INEXISTENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO.

1. A regulamentação dada à assinatura em documentos eletrônicos pela Medida Provisória no 2.200-2/2001 não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do seu art. 10, § 2o.

2. Tratando-se de documento com validade entre particulares, no exercício de suas autonomias, deve ser aceita a procuração subscrita mediante intervenção de autoridade certificadora privada, uma vez que contém os elementos capazes de identificar a signatária, e inexistem motivos razoáveis que impugnem a autenticidade dos poderes outorgados pela autora.

3. A negativação indevida do nome da parte configura dano moral in re ipsa, bastando a prova da inclusão indevida do nome nos cadastros de inadimplentes.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o posteriormente nomeado de “método bifásico” como forma de quantificar os danos morais por meio de duas etapas: 1) estabelece-se um valor básico para a indenização, tendo como base os precedentes de casos semelhantes; e 2) examinam-se as circunstâncias particulares do caso que militam contra os réus, pois a inscrição se deu, não por débito originariamente existente em virtude de real inadimplência da autora, mas tão somente por revanchismo, como meio coercitivo de fazê-la pagar débito pelo qual não era responsável.

5. Tendo em vista os valores médios fixados por esse Tribunal de Justiça em casos semelhantes, bem como a dimensão do dano, a culpabilidade e as condições socioeconômicas das partes, e inexistindo, nas circunstâncias particulares do caso em exame, agravantes que majorem o valor devido, a indenização por danos morais pela negativação indevida do nome da autora, por suposta fraude de terceiro, deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende devidamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e se presta a coibir a prática de novos atos ilícitos e a compensar a autora pelos danos aos seus direitos da personalidade, sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

6. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes não adveio de relação jurídica prévia existente entre as partes, mas de possível fraude perpetrada por terceiros, de maneira que configura responsabilidade extracontratual e os juros de mora sobre a indenização devem incidir a partir do evento danoso.

7. Nos termos do art. 85, §8o-A do CPC, os honorários fixados de forma equitativa devem, em regra, observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. Contudo, assim como não é possível que os honorários sejam fixados em valor irrisório, também não é possível que sejam estes fixados em valor excessivo e de forma desproporcional ao trabalho do patrono da causa, razão pela qual a referida regra deve ser mitigada em casos semelhantes aos dos autos, ante a singela e rápida atuação do causídico em causa de baixa complexidade.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.